Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-67.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004446-67.2006.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA CRISTINA DINIZ, CARLOS DA ROCHA COELHO, ELTON GOMES DA SILVA, FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSE NUNES DE CARVALHO, JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS, PATRICIA ROMANA BUCUR, MARIA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, EVERALDO ALVES DOS SANTOS, NATALINO PEREIRA DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, JONAS MARCOS DE JESUS, LIBERIO APARECIDO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCO CHAGAS, VALDECIO RABELO CHAGAS, GEORGE CORTEZ DE ALENCAR, DOMINGOS VIANA, CARLOS EDUARDO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 46759346, os recorrentes NATALINO PREIRA DA CUNHA e OUTROS requerem a dilação do prazo para regularização da representação processual por mais 10 (dez) dias, diante da dificuldade de contato com algumas das partes. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada. Intimem-se os recorridos a apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007